Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-16.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. EXISTÊNCIA DO VÍNCULO SOCIOAFETIVO. DEMONSTRAÇÃO DA POSSE DE ESTADO DE FILHO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação da ré em face da sentença que julgou procedente o pedido da autora que consistia no reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem.
2. Preliminares. Da gratuidade de justiça. 2.1. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência, sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. 2.2. No caso dos autos, a apelante demonstrou que não possui recursos suficientes para arcar com o custo de uma demanda judicial.
3. Da dialeticidade recursal. 3.1. Por exigência do art. 1.010, II e III, CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 3.2. Não prospera o argumento de afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado. 3.3. Preliminar rejeitada.
4. Do suposto impedimento das testemunhas. 4.1. As testemunhas arroladas aos autos são irmãs do de cujus, e, desta maneira, não são tias da parte recorrida. Assumir que as testemunhas seriam tias da recorrida, seria admitir a existência do vínculo socioafetivo com a família do falecido. 4.4. Não há pertinência lógica em relação ao pedido da parte recorrente para que as testemunhas sejam conhecidas por este Tribunal como informantes, uma vez que não são suspeitas ou impedidas, nos moldes do art. 447, §§ 2o,3o e 4o, do CPC.
5. O artigo 1.593 do Código Civil destaca que "o parentesco é natural ou civil, conforme resulte da consanguinidade ou outra origem", razão pelo qual é possível o reconhecimento da paternidade socioafetiva. 5.1. Para que seja reconhecida a filiação socioafetiva, é necessário que fiquem demonstradas duas situações bem definidas, conforme já adotou o STJ (REsp 1328380/MS): a) a vontade clara do pai ou da mãe socioafetiva de reconhecer aquele filho como seu; e b) a demonstração da posse de estado de filho, maneira como o filho era tratado, se a comunidade ou a família reconheciam a filiação.
6. No caso dos autos vislumbra-se a presença do vínculo socioafetivo entre a autora e o falecido. Logo, estão presentes os dois critérios exigidos para o estabelecimento da existência da filiação socioafetiva. 6.1. Segundo o contexto probatório, evidenciado pelas provas colacionadas aos autos, constata-se o estado de posse de filho, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
7. Negou-se provimento ao apelo.